Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA CITAÇÃO, SALVO DECISÃO JUDICIAL ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão de multa e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
2. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão burocracia para emissão de autorizações por parte de concessionárias de serviços públicos, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior apto a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
3. Em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em decorrência de atraso na entrega do bem, as promitentes vendedoras devem restituir a integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, não havendo justificativa para que seja assegurada retenção a qualquer título.
4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, sem justificativa plausível, assegura aos adquirentes do bem o direito à multa prevista no contrato para esta hipótese.
5. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, os lucros cessantes/multa devem incidir sobre o valor efetivamente pago, até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.
6. Evidenciada a onerosidade excessiva, é permitido ao magistrado reduzir equitativamente a multa pactuada em clausula penal, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
7. A multa decorrente de rescisão do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel deve incidir sobre o montante efetivamente pago pela promitente compradora.
8. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
9. Recursos de Apelação conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido.